Tribunal: CARF
Processo: 13502.720520/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.720520/2011-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
VIACAO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche os requisitos legais e não se verifica o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
OPÇÃO PELO SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
A partir do período em que ocorreram os efeitos da exclusão do Simples, a
empresa está sujeita às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, cabendo o lançamento das contribuições sociais
correspondentes.
RECOLHIMENTOS
SIMPLES
NACIONAL.
APROVEITAMENTO.
SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o
aproveitamento dos recolhimentos da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada
conforme disposto na Súmula CARF no 76.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720520/2011-94
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720520/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração lavrados em nome do sujeito
passivo acima identificado referentes a contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
Debcad no 51.003.376-8 (e-fls. 2/10), e destinadas a Outras Entidades, Debcad no 51.003.377-6
(e-fls. 11/18), apuradas em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional, conforme
detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 22/27).
De acordo com a autoridade lançadora, a Viação Cidade de Alagoinhas Ltda foi
excluída de oficio do Simples Nacional a partir de 01/07/2007 por exercer atividade econômica
incompatível com a Lei Complementar no 123/06 e com a Resolução CGSN no 4/07.
O auditor expõe que, uma vez excluída do Simples, a empresa deveria recolher as
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Entretanto, ao invés de proceder desta maneira, continuou a apresentar GFIP, no período de
07/2007 a 08/2009, como optante pelo Simples, confessando apenas as contribuições
descontadas dos segurados.
Consta ainda do Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais pela ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 256/267):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO
E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa, conforme prevê o art. 22, incisos I,II e III, da Lei n.° 8.212,
de 1991.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Havendo exclusão do Simples Nacional, a empresa excluída sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS (PARTE PATRONAL).
Julgada improcedente a Manifestação de Inconformidade e mantida a exclusão da
empresa do Simples Nacional, não há motivo para suspensão do processo de
lançamento das contribuições sociais lançadas, correspondentes à parte patronal
(empresa e contribuinte individual/administrador/autônomo), SAT/RAT e terceiros.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720520/2011-94

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o,
da Lei n.o 11.457, de 2007.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 22/03/2013 (e-fls. 271), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 22/04/2013 (e-fls. 273/293) contendo, em apertada
síntese, os argumentos a seguir.
- Suscita a nulidade dos Autos de Infração por não ter a fiscalização
disponibilizado todos os levantamentos que deram suporte à constituição dos créditos tributários
ora questionados, o que impossibilitou o amplo exercício do seu direito de defesa.
- Afirma que sua exclusão do Simples Nacional foi indevida e defende que, em
razão da carência de norma legal que lhe dê amparo, o Ato Declaratório Executivo no 19, de 27
de julho de 2011 deve ser anulado. Sustenta que o julgamento do PAF no 13502.720367/2011-
03 constitui questão prejudicial ao desenlace do objeto deste processo e requer o sobrestamento
do feito até que seja julgada em definitivo a exclusão do Simples.
- Contesta o não abatimento dos valores pagos no âmbito do Simples do montante
apurado pela fiscalização. Entende que a vedação contida no art. 44, §6o, da IN no 900/08 refere-
se à compensação pelo próprio sujeito passivo entre créditos do Simples Nacional e débitos de
natureza previdenciária, não abrangendo o seu abatimento quando da lavratura do Auto de
Infração.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O
sujeito passivo, a matéria tributável, os elementos de prova examinados, os dispositivos legais
infringidos e as penalidades aplicadas foram devidamente identificados nos Autos de Infração e
nos relatórios que os integram, não havendo que se falar em nulidade.
Os elementos que deram origem às autuações foram claramente apontados pela
fiscalização e a interessada ingressou com Impugnação e Recurso Voluntário demonstrando ter
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720520/2011-94

pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, não merecendo ser acolhida a
alegação de cerceamento de seu direito de defesa.
O assunto já havia sido devidamente enfrentado no julgamento de primeira
instância, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto (e-fls. 266):
Compulsando os autos, verifica-se que no presente lançamento, juntamente com seus
relatórios e anexos, constam discriminados todos os fatos geradores e os documentos
que lhes deram origem as contribuições sociais devidas, os períodos a que se referem e
todos os dispositivos legais que embasam o presente lançamento, por rubrica e por
período, de acordo com os atos normativos que disciplinam o assunto. O Relatório
Fiscal narra com precisão e clareza os fatos verificados na ação fiscal. Constam do
Relatório Fiscal os códigos de levantamento (papéis de trabalho), indicando como foram
encontradas as bases de cálculo e as contribuições lançadas nos Autos de Infração ora
impugnados. O Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD traz a fundamentação
legal do débito e das rubricas por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos
juros e multa, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, está afastada a alegação do contribuinte de cerceamento de defesa, uma vez
que o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o presente Auto de Infração
contêm os elementos necessários a identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.

Exclusão do Simples Nacional
Como já relatado, os Autos de Infração em análise referem-se a contribuições
previdenciárias devidas pela empresa e destinadas a outras entidades apuradas em decorrência de
sua exclusão do Simples Nacional.
Relevante mencionar nesse ponto o disposto na Súmula CARF no 77, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada defende a nulidade do Ato Declaratório
Executivo que a excluiu do Simples Nacional e requer o sobrestamento deste feito até a decisão
final no Processo no 13502.720367/2011-03, que trata do assunto.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer à recorrente que as questões relacionadas
aos motivos de sua exclusão do Simples Nacional devem ser discutidas no processo administrativo
próprio, não cabendo a este Colegiado a análise da matéria.
Do exame dos autos, verifica-se que 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF, através do Acórdão no 1002-001.405, negou provimento ao Recurso
Voluntário interposto no Processo no 13502.720367/2011-03, mantendo a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/07/2007, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CCI No
0019 de 27 de julho de 2011 (e-fls. 317/324). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/08/2009
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720520/2011-94

EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL. EXCLUSÃO MANTIDA.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com efeitos
a partir da opção pelo Simples Nacional, a empresa que incorrer nas hipóteses de
vedação previstas no inciso VI do art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e no inciso XVII do art. 12, da Resolução CGSN n° 04, de 30 de
maio de 2007. Súmula CARF no 81: É vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples.
Posteriormente, por meio do Acórdão no 1002-002.127, o mesmo Colegiado
acolheu os Embargos de Declaração da contribuinte, com efeitos infringentes, dando provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do Simples Nacional somente a partir
de 01/2008, conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 327/331):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração, quando constatado erro de fato no julgado
embargado, com atribuição de efeitos infringentes.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO NO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa jurídica que
exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de
ofício quando constatada a situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Considerando que a decisão definitiva do CARF foi no sentido de manter a
exclusão do Simples Nacional a partir de 01/2008 e que as contribuições exigidas nos Autos de
Infração no 51.003.376-8 e no 51.003.377-6 em exame no presente processo referem-se ao
período de 01 a 08/2009, não há reparos a serem feitos nesse ponto.

Recolhimentos Simples Nacional
Quanto ao abatimento dos valores pagos na sistemática do Simples Nacional do
montante apurado pela fiscalização, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF no
76, de observância obrigatória por toda a Administração Tributária Federal:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar que o aproveitamento acatado nesse voto não é de todo o
valor recolhido para o Simples Nacional, mas tão somente das parcelas correspondentes às
contribuições previdenciárias, as quais deverão ser identificadas pela unidade preparadora.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar o aproveitamento dos recolhimentos
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720520/2011-94

da mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada conforme disposto na Súmula CARF no 76.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 339
DF CARF MF
Original